Tribunal: STF
Processo: HC 234801
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nickson Franklin Calixto de Araújo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES), DANO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada aos denunciados – os acusados, entre eles o recorrente, atentaram contra a vida das vítimas, que se encontram em um ônibus, tão somente porque seriam torcedores de um outro time de futebol. Ainda, as instâncias anteriores destacaram o risco de reiteração, visto que os acusados estão evolvidos com brigas de torcidas, inclusive, segundo as interceptações telefônicas, há registros de que o agravante acredita que "os crimes cometidos não darão em nada", por tratar-se de "coisa de torcida". Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 849.031 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e o risco concreto de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada aos denunciados – os acusados, entre eles o recorrente, atentaram contra a vida das vítimas, que se encontravam em um ônibus, tão somente porque seriam torceres de um outro time de futebol. Ainda, as instâncias anteriores destacaram o risco de reiteração, visto que os acusados estão envolvidos com brigas de torcidas, inclusive, segundo as interceptações telefônicas, há registros de que o paciente acredita que “os crimes cometidos não darão em nada”, por tratar de “coisa de torcida”. 



    [...]



    Por fim, demonstrada a necessidade custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente